Tribunal: STF
Processo: RE 1247955
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E PRODUTOS QUÍMICOS. LICENCIAMENTO. DISPENSA DE PRÉVIO EIA/RIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E PRODUTOS QUÍMICOS. LICENCIAMENTO. PRÉVIO EIA/RIMA. INEXIGIBILIDADE. 1. A proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento econômico não são excludentes, cabendo ao órgão encarregado de normatização e controle estabelecer um equilíbrio entre as metas constitucionais. 2. A legislação ambiental deve ser interpretada de forma sistemática e, nessa perspectiva, a Resolução CONAMA n.º 237/1997 permite a utilização de outros instrumentos ou estudos ambientais para subsidiar a avaliação da viabilidade ambiental de um empreendimento - tais como Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA) - que não somente o EIA/RIMA 3. A seleção do estudo a ser exigido é ato discricionário da instituição responsável pelo procedimento de licenciamento e deve ser realizada com base em critérios técnicos relacionados ao porte do empreendimento e ao potencial indutor de impactos ambientais que apresenta. Nessa seara, existe espaço para a atuação corretiva do órgão judicial somente se houver violação da lei ou abuso de poder, o que não é o caso, dada a suficiência dos Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGR) e Plano de Emergência Individual (PEI), nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 237/1997 do CONAMA” (fl. 508, vol. 22).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para fins de demonstração do prequestionamento (fl. 616, vol. 22).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o inc. IV do art. 225 da Constituição da República. 
     Assinala ter sido “permitida a instalação de atividade potencialmente poluidora sem a apresentação de estudos prévios de viabilidade ambiental (os estudos apresentados são posteriores à licença prévia, e não tratam da viabilidade ambiental, senão do gerenciamento de riscos)” (fl. 13, vol. 23).
    Assevera que “o estudo que o órgão ambiental estadual deveria ter exigido é o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), instituído formalmente pela Resolução CONAMA 279/2001, para complementar a Resolução CONAMA 006/1987” (fl. 15, vol. 23).
    Alega que “o RAS compreende os estudos que tratam da localização, instalação, operação e ampliação do empreendimento, sendo o pré-requisito para a Licença Prévia (LP)” (fl. 15, vol. 23).
    Sustenta que “os estudos exigidos não tratam da viabilidade do empreendimento, por não serem estudos anteriores à licença prévia. Distintamente, os estudos apresentados são outros, são estudos posteriores à licença prévia, necessários para a concessão da licença de instalação” (fl. 16, vol. 23).
    Argumenta que “o TRF da 4ª Região, ao não aplicar art. 10 da Lei 6.938/81, art. 19 e incisos do Decreto 99.274/90, art. 8, inc. I da Resolução CONAMA 237/97, Resolução CONAMA 279/2001, por um juízo de ‘proporcionalidade’, acabou por, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de referida legislação, o que é atribuição exclusiva do Plenário daquela Corte” (fl. 18, vol. 23).
    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 19, vol. 23).
    3. Em 7.1.2020, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário. Licenciamento ambiental de terminal marítimo. Acórdão recorrido fundado na legislação infraconstitucional e nas peculiaridades do caso concreto. Revisão do entendimento adotado na origem que cobraria a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que não é próprio na instância extraordinária. Parecer por que seja negado seguimento ao recurso” (e-doc. 31).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu:
    “(...) Assim, interpretando a Resolução n. 1/1986 do CONAMA à luz da Constituição, bem como da superveniente Resolução n. 237/1997, concluo que o rol de empreendimentos previsto no art. 2 da Resolução n. 1/86 é forte e sério indicativo de que o EIA/RIMA deverá ser exigido; porém, o órgão ambiental, por decisão técnica fundamentada, considerando as peculiaridades do caso concreto, poderá entender que o empreendimento enquadrado em um dos incisos desse artigo não tem potencial para causar significativa degradação ambiental, hipótese na qual poderá exigir do empreendedor outras modalidades de estudos ambientais que considere adequados. (…) O empreendimento licenciado não é novo. Trata-se de ampliação de um empreendimento já licenciado e submetido à EIA/RIMA prévio. Em outras palavras, o impacto ambiental da atividade econômica em si já foi alvo de mensuração e equilíbrio (…) Mas é claro que a ampliação do empreendimento significaria aumento do impacto ambiental, o que não poderia ficar sem a adequada avaliação. Bem por isso, o IAP exigiu Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGR) e Plano de Emergência Individual (PEI), como lhe faculta o art. 3, parágrafo único, da Resolução n. 237/1997 do CONAMA. (...) Já houve EIA/RIMA para a atividade da empresa, não havendo substancial inovação na atividade da ampliação. A empresa realizou todos os estudos ambientais exigidos pela autarquia ambiental estadual e mantém reuniões periódicas com a comunidade local. Por fim, a empresa já está presente na área há mais de vinte anos, mantendo níveis ótimos de controle ambiental, inclusive certificados por instituições certificadoras ambientais. (…) A legislação ambiental deve ser interpretada de forma sistemática e, nessa perspectiva, a Resolução CONAMA n.º 237/1997 permite a utilização de outros instrumentos ou estudos ambientais para subsidiar a avaliação da viabilidade ambiental de um empreendimento - tais como Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA) - que não somente o EIA/RIMA. A seleção do estudo a ser exigido é ato discricionário da instituição responsável pelo procedimento de licenciamento e deve ser realizada com base em critérios técnicos relacionados ao porte do empreendimento e ao potencial indutor de impactos ambientais que apresenta. Nessa seara, existe espaço para a atuação corretiva do órgão judicial somente se houver violação da lei ou abuso de poder, o que não é o caso, dada a suficiência dos Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGR) e Plano de Emergência Individual (PEI), nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 237/1997 do CONAMA” (fls. 498-504, vol. 22). 
    Conquanto matéria de gravidade incontestável e relevo maior, a apreciação da questão posta e do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Examinar a pretensão do recorrente imporia interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 6.938/1981 e Resoluções ns. 1/1986 e 237/1997 do Conama). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE n. 1.138.657-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELEFONIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 13/2005 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA. LEIS NS 6.938/1981 E 9.472/1997. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1162.774-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.154.353- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPORADA DE CAÇA AMADORA. IMPACTO AO MEIO AMBIENTE. ESTUDO AMBIENTAL. REEXAME INCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO DA LEI 5.197/1967. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto à insuficiência e inadequação dos estudos ambientais realizados por órgão competente para verificar quais impactos que a atividade de caça à fauna cinegética causaria ao meio ambiente, condição a autorizar a abertura da temporada de caça amadorística no Estado do Rio Grande do Sul, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada nos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE n. 629.502-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2013). 
    6. Nesse sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República :
    “O decisório, portanto, baseou-se na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nessas circunstâncias, não há falar em afronta ao princípio da reserva de plenário, como ensina a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (…) Acresce que rever o entendimento adotado pelo acórdão recorrido cobraria a interpretação do ordenamento infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, tarefas vedadas na instância extraordinária” (e-doc. 31). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora